Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-54.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000685-54.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE VAGNER SANTOS DE MATOS Advogado(s): DANIEL GONCALVES LEANDRO, NARCISO QUEIROZ DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jose Vagner Santos de Matos em face do Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. O Acórdão, embora mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), redimensionou a pena para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mas manteve o regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado. Alega que a fixação do regime fechado é contraditória com o novo quantum da pena, que, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, autorizaria o regime semiaberto. Aponta, ainda, contradição na manutenção da prisão preventiva sob o fundamento de risco de fuga, argumentando que sua mudança para São Paulo foi por motivos de trabalho e que permaneceu contactável e participativo no processo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja fixado o regime semiaberto e expedido o contramandado de prisão. Para fins de prequestionamento, invocou os artigos 33, § 2º, "b", do Código Penal, 312 do Código de Processo Penal, e 5º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal. Intimado, o Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 102656198). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se existe contradição ou obscuridade no Acórdão embargado quanto à fundamentação para a manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva, como alegado pela defesa de Jose Vagner Santos de Matos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem uma função processual específica, destinada a sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no julgado, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não constituem, portanto, o meio adequado para a rediscussão de questões já decididas ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A via eleita não se presta a reforma de um provimento judicial que não correspondeu às expectativas da parte, cujo propósito recursal, neste momento, revela uma nítida pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, exaustivamente analisada por este Colegiado. 4. O Acórdão fustigado, ao analisar a dosimetria da pena e a situação prisional do embargante, fundamentou de maneira clara e coesa as razões para a manutenção tanto do regime inicial fechado quanto da custódia cautelar. A decisão colegiada explicitou, com rigor, os motivos que justificaram a fixação de regime mais gravoso e a necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal. 5. Ao contrário do que sustenta o embargante, o Acórdão não incorreu em contradição. A decisão explicitou que a manutenção do regime inicial fechado, apesar de a pena ser inferior a 8 (oito) anos, se justifica pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. O julgado destacou que a conduta do embargante extrapolou o tipo penal, em razão da "troca de tiros realizada com a Polícia Militar", que gerou risco à vida dos agentes de segurança. Tal fundamentação, amparada em circunstâncias concretas do caso, afasta a aplicação automática da regra do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e está em consonância com o entendimento do STJ, que admite a fixação de regime mais gravoso quando devidamente motivada. 6. Da mesma forma, não há contradição ou obscuridade na manutenção da prisão preventiva. O Acórdão detalhou que a medida se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, com base em fatos concretos e documentados nos autos. Foi ressaltado o descumprimento, pelo embargante, de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas em sede de Habeas Corpus (HC nº 8012665-28.2022.8.05.0000), notadamente a obrigação de comparecer mensalmente em juízo e de não se ausentar da Comarca sem autorização. A decisão embargada registrou que "O apelante mudou-se para a cidade de São Paulo sem comunicar ao juízo, o que foi certificado por oficial de justiça e denota o propósito de se furtar à aplicação da lei penal". O fato de o embargante ter sido localizado por telefone e ter participado da audiência por videoconferência não anula a gravidade do descumprimento das ordens judiciais, que demonstra um claro desinteresse em se submeter aos comandos da justiça, reforçando o risco de evasão diante de uma condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado. 7. Todos os pontos levantados pela defesa nos presentes embargos foram devidamente analisados e fundamentados no Acórdão. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição ou obscuridade, mas sim o inconformismo da parte embargante que busca, por via transversa, a rediscussão do mérito já apreciado, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o teor do Acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte, a pretexto de sanar suposta contradição ou obscuridade, busca apenas a reforma do julgado por inconformismo com a decisão colegiada. 2. Não há contradição na fixação de regime prisional mais gravoso do que o previsto abstratamente na lei, quando a decisão se ampara em fundamentação concreta, como a gravidade específica do delito, manifestada pela valoração negativa da culpabilidade. 3. A manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal mostra-se justificada quando o réu descumpre medidas cautelares anteriormente impostas, revelando comportamento que indica risco de evasão." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 33, § 2º, "b". Código de Processo Penal, arts. 312 e 619. Constituição Federal, art. 5º, LVII e LXVI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1185260 GO 2010/0044781-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de nº 0000685-54.2019.8.05.0057, da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas, sendo embargante Jose Vagner Santos de Matos e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.